Tribunal: STF
Processo: RE 1332992
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. REPROVAÇÃO COM BASE EM LAUDO PSICOLÓGICO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Vitor Fernandez Marafon. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIV e LV, 37, I e II, 42, e 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 44.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, a afastar o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Noutro giro, o exame de eventual ofensa aos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).
    Quanto ao mérito, colaciono trecho do acórdão recorrido: 
    “[…]
    Na espécie, verifica-se que a fase de exame psicológico foi regularmente prevista no edital do concurso (fls. 24), tendo sido devidamente aplicada a todos os candidatos habilitados a tanto. 
    De rigor observar que o objetivo da avaliação psicológica está diretamente atrelado ao atendimento do interesse público, de maneira que é perfeitamente válida a exclusão de candidato cujo perfil não se adeque àquele exigido para o cargo pretendido. 
    [...]
    Note-se que a avaliação psicológica do apelante foi realizada com base no Decreto 54.911/09 (art. 35, § 1º, nº 4) e está em consonância com o art. 37 da Constituição Federal. 
    Ademais, seu objetivo é exatamente o de identificar quais candidatos possuem perfil psicológico apto ao exercício da profissão de policial militar, sendo realizada por profissionais competentes para tanto. 
    Ao contrário do que sustenta o apelante, o laudo foi realizado por psicólogas (fls. 170). 
    Neste aspecto, o laudo da avaliação psicológica a que foi submetido o apelante durante o concurso concluiu que ele apresentou inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil psicológico para o cargo pretendido, conforme Laudo Psicológico nº DP-2/321/15, de acordo com a conclusão do laudo (cf. fls. 16/167). 
    Note-se que a análise conclusiva e as argumentações do laudo demonstram, pormenorizadamente, a incompatibilidade do Apelante para exercer o cargo pretendido. 
    Nesse passo, analisando os autos, sequer consta o exercício da faculdade atribuída ao candidato (entrevista devolutiva), no prazo de 30 dias e 120 dias, após divulgação oficial do resultado esta etapa, conforme previsto no item 14 do edital (fls. 169). 
    4. Não é demais salientar que a exigência do exame psicológico estava prevista no edital, com o qual o Apelante aquiesceu, não havendo, pois, que se dar respaldo à subjetividade por ele sustentada. 
    Além disso, desconsiderar o laudo do exame a que o autor se submeteu violaria a isonomia com relação aos demais candidatos. 
    Inexiste, pois, qualquer nulidade ou ilegalidade no ato da Administração. 
    5. Não se acolhe a argumento de ausência de lei em sentido estrito para aplicação da fase psicológica como eliminatória no certame. 
    Isto porque, a lei que regula o Sistema de Armas (Lei nº 10.826/2003), expressamente prevê comprovação de aptidão psicológica, conforme se depreende da análise do seu art. 4º, inc. III: 
    ‘Art. 4º - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: 
    (...) 
    III comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta desta Lei.’ 
    Logo, não há que se falar em ausência de lei em sentido estrito para a submissão da autora à etapa eliminatória consistente na avaliação psicológica, não se aplicando ao caso a Súmula Vinculante nº 44 do STF. 
    Destarte, não prosperam as alegações do Apelante, de maneira que deve prevalecer sua reprovação no certame.” 
    A leitura dos fundamentos acima transcritos leva à conclusão de que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 44, segundo a qual “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
    Nessa senda, a exigência de exame psicotécnico nos concursos públicos, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos, somente é possível, nos termos do que prescreve a Constituição Federal, se houver lei em sentido material (ato emanado do Poder Legislativo) que assim autorize, além da previsão em edital do certame. A lógica subjacente a esta exigência é garantir um grau mínimo de objetividade e publicidade dos critérios que nortearão a avaliação psicotécnica, como forma de evitar favorecimentos indevidos. 
    Desse modo, consignada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, o acórdão recorrido se encontra em absoluta consonância com a Súmula Vinculante nº 44. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 758533 QO-RG, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2010).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA Vinculante 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A sentença que indica haver leis amparando a exigência do exame psicotécnico em concurso público está de acordo com a Súmula Vinculante 44 (Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público). 2. A alegação de que as leis citadas não preveem o teste psicológico extrapola o restrito âmbito da reclamação. 3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 26.711 AgR/SP, Rel. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 20.6.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1133146 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20.9.2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25.9.2018 PUBLIC 26.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 44. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 25.230 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli , 2ª Turma, DJe 21.02.2017). 
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA VINCULANTE 44. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a validade do exame psicotécnico, como requisito para o ingresso nas carreiras militares do Estado de São Paulo, com fundamento na Lei Estadual nº 10.123/1968. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 26239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2018). 
    Compreensão diversa do entendimento firmado pela Corte de origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, procedimento inviável em sede extraordinária. Destaco os seguintes jugados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1283024 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14.12.2020 PUBLIC 15.12.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE 1210258 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 11.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 21.5.2020 PUBLIC 22.5.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1178403 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15.8.2019 PUBLIC 16.8.2019). 
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora